Tribunal: CARF
Processo: 10480.731238/2012-21
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LIZIANE ANGELOTTI MEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2024-02-22
Data de publicação: 2024-05-06

Inteiro teor:
CSRF-T3
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10480.731238/2012-21
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9303-014.707 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
22 de fevereiro de 2024
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
INDORAMA VENTURES FIBRAS BRASIL LTDA.

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/10/2009 a 31/12/2009
CRÉDITOS.
INSUMOS.
CONCEITO.
NÃO
CUMULATIVIDADE.
ESSENCIALIDADE E RELEVÂNCIA.
O conceito de insumos, para fins de reconhecimento de créditos da
Contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS, na não-cumulatividade, deve
ser compatível com o estabelecido de forma vinculante pelo STJ no REsp
1.221.170/PR (atrelado à essencialidade e relevância do bem ou serviço para o
desenvolvimento da atividade econômica exercida).
CRÉDITOS. NÃO CUMULATIVIDADE. IMPORTAÇÃO DE INSUMOS.
SERVIÇOS PORTUÁRIOS (CAPATAZIA E ESTIVA) PRESTADOS NO
PAÍS.
CONDIÇÕES.
CONTRATADOS
DE
PESSOA
JURÍDICA
NACIONAL, DE FORMA AUTÔNOMA À IMPORTAÇÃO. TRIBUTADOS
PELAS CONTRIBUIÇÕES. POSSIBILIDADE.
As pessoas jurídicas sujeitas à apuração da contribuição ao PIS/PASEP, na não
cumulatividade poderão descontar crédito somente em relação às contribuições
efetivamente pagas na importação de bens e serviços. Os gastos com serviços
portuários no País (no presente caso, descritos como capatazia e estiva),
vinculados à operação de importação de insumos, e contratados de forma
autônoma a tal importação junto a pessoas jurídicas brasileiras, e que tenham
sido efetivamente tributados, asseguram apropriação de créditos da referida
contribuição, na sistemática da não cumulatividade.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
recurso, e, no mérito, por unanimidade de votos, em negar-lhe provimento. Este julgamento
seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido no Acórdão no
9303-014.700, de 22 de fevereiro de 2024, prolatado no julgamento do processo
10480.731231/2012-17, paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira – Presidente Redator

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10480.731238/2012-21
Fl. 900
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-014.707 - CSRF/3a Turma
Processo no 10480.731238/2012-21

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Rosaldo Trevisan,
Oswaldo Goncalves de Castro Neto, Vinicius Guimaraes, Tatiana Josefovicz Belisario, Gilson
Macedo Rosenburg Filho, Alexandre Freitas Costa, Cynthia Elena de Campos (suplente
convocada), Liziane Angelotti Meira (Presidente)
Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria
MF no 1.634, de 21 de dezembro de 2023. Dessa forma, adota-se neste relatório substancialmente
o relatado no acórdão paradigma.
Trata-se de Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional, Recorrente,
contra assim ementado:
Período de apuração: (...)
PIS E COFINS. NÃO-CUMULATIVIDADE. CRÉDITO SOBRE SERVIÇOS DE
ARMAZENAGEM. SERVIÇOS PORTUÁRIOS.
Concedem o crédito das contribuições ao PIS e à COFINS os serviços de armazenagem,
sendo a estes inerentes os serviços portuários que compreendem dispêndios com
serviços de carregamento, armazenagem na venda, emissão notas fiscais de
armazenamento/importação e serviços de medição de equipamentos portuários.
PIS E COFINS. FRETE PARA TRANSPORTE DE INSUMO. POSSIBILIDADE.
Há Também direito ao crédito sobre despesas com fretes pagos a pessoas jurídicas
quando o custo do serviço, suportado pelo adquirente, é apropriado ao custo de
aquisição de um bem utilizado como insumo ou de um bem para revenda.
Alega a Recorrente haver divergência jurisprudencial de interpretação da
legislação tributária – art. 3o das Leis 10.637 e 10.833 – quanto à possibilidade de tomada de
créditos das contribuições sociais não cumulativas sobre os gastos com serviços de
armazenagem, sendo a estes inerentes os serviços portuários que compreendem dispêndios com
serviços de carregamento, armazenagem na venda, emissão notas fiscais de
armazenamento/importação e serviços de medição de equipamentos portuários; bem como sobre
o custo dos fretes internos para transporte do bem importado até o estabelecimento da pessoa
jurídica.
Para demonstrar a divergência jurisprudencial a Recorrente indica como
paradigma o Acórdão 9303-010.727, cuja ementa tem o seguinte teor:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/07/2006 a 30/09/2006
REGIME NÃO CUMULATIVO. GASTOS COM ARMAZENAMENTO E FRETE
INTERNO NO TRANSPORTE DE PRODUTO IMPORTADO. DIREITO DE
APROPRIAÇÃO DE CRÉDITO. IMPOSSIBILIDADE.
Os gastos com armazenamento e frete relativos ao transporte de bens importados,
realizados após o desembaraço aduaneiro, não geram direito a crédito da COFINS, pelo
Fl. 901
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-014.707 - CSRF/3a Turma
Processo no 10480.731238/2012-21

crédito do tributo importado estar limitado ao valor das contribuições efetivamente
pagas na importação.
No mérito, a Recorrente destaca, em síntese, que:
 “(...)os fretes e a armazenagem relacionados às matérias primas importadas
se alocam em etapa em que o processo de produção sequer se iniciou de
modo que não configuram serviços utilizados no processo produtivo,
condição para se qualificarem como insumos.”;
 a Solução de Consulta Cosit n.o 121/2017abordou a matéria relativa à
possibilidade de creditamento sobre o frete interno e sobre despesas de
armazenagem de bem importado, concluindo pela impossibilidade de tais
creditamentos;
 “(...) no caso de importação, a possibilidade de apuração de crédito sobre
bens importados está estabelecida no art. 15 da Lei no 10.865, de 2004, que
trata, especificamente, de produtos importados. Isso, justamente porque a
mercadoria importada não é adquirida de pessoa jurídica domiciliada no
Brasil, de modo que essa aquisição não dá direito a crédito com base no
inciso I do art. 3o da Lei no 10.637, de 2002, e no inciso I do art. 3o da Lei
no 10.833, de 2003.”;
 a Solução de Consulta Cosit n.o 2/2017 conclui pela impossibilidade de
creditamento pelos Contribuintes quanto às despesas com armazenagem na
importação de insumos;
 “(...)os dispêndios com frete interno e com armazenagem de matéria prima
importada vinculam-se a fase anterior à entrada do bem no
estabelecimento industrial e portanto, alheios à qualquer cogitação sobre
se enquadrarem no conceito de insumo.”.
Em contrarrazões a Recorrida destaca ter sido o conceito de insumo foi pelo
Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp n.o 1.221.170, devendo ser observados os
critérios da relevância e/ou essencialidade para o desenvolvimento da atividade econômica do
contribuinte; bem como ter sido este conceito clarificado pela Nota SEI PGFN MF n.o 63/18
“ensina que insumos seriam todos os bens e serviços que possam ser direta ou indiretamente
empregados e cuja subtração resulte na impossibilidade ou inutilidade da mesma prestação do
serviço ou da produção. Ou seja, itens cuja subtração ou obste a atividade da empresa ou acarrete
substancial perda da qualidade do produto ou do serviço daí resultantes”;
Alega ter este Colegiado acolhido este entendimento no Acórdão n.o 9303-
011.412; bem como que “os dispêndios questionados – armazenagem e frete interno – são
imprescindíveis para que os insumos cheguem até o estabelecimento da Recorrida, onde
efetivamente ocorrerá o processo produtivo, sendo certo que a subtração desse serviço privaria a
Recorrida do próprio insumo importado e, consequentemente, aniquilaria o seu processo
produtivo.”;
Fl. 902
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-014.707 - CSRF/3a Turma
Processo no 10480.731238/2012-21

Por fim destaca que “o reconhecimento do direito creditório no que tange ao frete
interno tem sido admitido pelo CARF não apenas com base no inciso II (insumos) do art. 3o das
Leis 10.833/2003 e 10.637/2002, como também com fulcro no inciso IX deste mesmo artigo
(armazenagem de mercadoria e frete na operação de venda, nos casos dos incisos I e II, quando o
ônus for suportado pelo vendedor)”.
É o relatório.
Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
Do conhecimento
O recurso especial de divergência interposto é tempestivo, restando
analisar-se o atendimento aos demais requisitos de admissibilidade.
Cotejando os arestos paragonados, verifico haver similitude fática e
divergência interpretativa, haja vista que ambos tratam da hipótese de
creditamento dos fretes sobre os gastos com serviços de armazenagem
portuária; bem como sobre o custo dos fretes internos para transporte do
bem importado até o estabelecimento da pessoa jurídica..
Enquanto no Acórdão recorrido a Turma Julgadora chegou à conclusão
de ser possível a concessão de créditos em ambas as hipóteses, no
paradigma foi firmada posição de não ser possível a concessão de tais
créditos.
Vejamos:
Acórdão Recorrido: 3302-011.719
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/03/2009
PIS E COFINS. NÃO-CUMULATIVIDADE. CRÉDITO SOBRE SERVIÇOS
DE ARMAZENAGEM. SERVIÇOS PORTUÁRIOS.
Concedem o crédito das contribuições ao PIS e à COFINS os serviços de
armazenagem, sendo a estes inerentes os serviços portuários que compreendem
dispêndios com serviços de carregamento, armazenagem na venda, emissão
notas fiscais de armazenamento/importação e serviços de medição de
equipamentos portuários.
PIS
E
COFINS.
FRETE
PARA
TRANSPORTE
DE
INSUMO.
POSSIBILIDADE.
Fl. 903
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 9303-014.707 - CSRF/3a Turma
Processo no 10480.731238/2012-21

Há também direito ao crédito sobre despesas com fretes pagos a pessoas jurídicas
quando o custo do serviço, suportado pelo adquirente, é apropriado ao custo de
aquisição de um bem utilizado como insumo ou de um bem para revenda.

Acórdão Paradigma: 9303-010.727
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/07/2006 a 30/09/2006
REGIME NÃO CUMULATIVO. GASTOS COM ARMAZENAMENTO E
FRETE INTERNO NO TRANSPORTE DE PRODUTO IMPORTADO.
DIREITO DE APROPRIAÇÃO DE CRÉDITO. IMPOSSIBILIDADE.
Os gastos com armazenamento e frete relativos ao transporte de bens importados,
realizados após o desembaraço aduaneiro, não geram direito a crédito da
COFINS, pelo crédito do tributo importado estar limitado ao valor das
contribuições efetivamente pagas na importação.

Pelo exposto, conheço do Recurso interposto.
Do mérito
No mérito, quanto à possibilidade de crédito das contribuições PIS e
COFINS na hipótese de despesas de armazenagem, sorte não assiste à
Recorrente.
A propósito veja-se o decidido por este Colegiado no Acórdão n.o 9303-
014.426, da relatoria do I. Conselheiro Rosaldo Trevisan, assim
ementado:
ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS) Período de apuração: 01/10/2004 a
31/12/2004 CRÉDITOS. INSUMOS. CONCEITO. NÃO CUMULATIVIDADE.
ESSENCIALIDADE E RELEVÂNCIA. O conceito de insumos, para fins de
reconhecimento de créditos da Contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS, na
não-cumulatividade, deve ser compatível com o estabelecido de forma vinculante
pelo STJ no REsp 1.221.170/PR (atrelado à essencialidade e relevância do bem
ou serviço para o desenvolvimento da atividade econômica exercida).
CRÉDITOS. NÃO CUMULATIVIDADE. IMPORTAÇÃO DE INSUMOS.
SERVIÇOS PORTUÁRIOS (CAPATAZIA E ESTIVA) PRESTADOS NO
PAÍS. CONDIÇÕES. CONTRATADOS DE PESSOA JURÍDICA NACIONAL,
DE FORMA AUTÔNOMA À IMPORTAÇÃO. TRIBUTADOS PELAS
CONTRIBUIÇÕES. POSSIBILIDADE. As pessoas jurídicas sujeitas à apuração
da COFINS, na não cumulatividade poderão descontar crédito somente em
relação às contribuições efetivamente pagas na importação de bens e serviços.
Os gastos com serviços portuários no País (no presente caso, descritos como
capatazia e estiva), vinculados à operação de importação de insumos, e
contratados de forma autônoma a tal importação junto a pessoas jurídicas
brasileiras, e que tenham sido efetivamente tributados, asseguram
apropriação de créditos da referida contribuição, na sistemática da não
cumulatividade.
Fl. 904
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 9303-014.707 - CSRF/3a Turma
Processo no 10480.731238/2012-21

Do voto do Relator destaco o seguinte trecho, cujas razões de decidir
adoto como se minhas fossem:
Ainda que, na divergência entre as teses aqui confrontadas, entendamos que seja
possível a tomada de créditos para serviços portuários (aqui descritos como
capatazia e estiva) vinculados à operação de importação de insumos, aclaramos
que o efetivo pagamento das contribuições na etapa anterior, de modo (e com
tratamento tributário) apartado do referente aos bens importados, assim como
que o serviços tenham sido contratados de pessoa jurídica brasileira, são, pela
legislação de regência, condição sine qua non para a fruição de tais créditos, que
não são um benefício fiscal (ou um crédito presumido), mas apenas uma
manifestação da não cumulatividade inerente às contribuições.
Assim, não basta que o Contribuinte tenha alegado que tais serviços (diga-se,
prévios ou contemporâneos à própria aquisição, dependendo da modalidade de
importação adotada) são necessários à obtenção do produto final que
industrializa. Há que se ter convicção de que tais serviços foram efetivamente
contratados pelo Contribuinte junto a pessoas jurídicas brasileiras (art. 3o, § 3o
das Leis 10.637/2002 e 10.833/2003) e que foram objeto de tributação pelas
contribuições, na sistemática da não cumulatividade.
(...)
Portanto, os gastos com serviços portuários no País (no presente caso, descritos
como capatazia e estiva), vinculados à operação de importação de insumos, e
contratados junto a pessoas jurídicas brasileiras, de forma autônoma a tal
importação, e que tenham sido efetivamente tributados pela COFINS, asseguram
apropriação de créditos da referida contribuição, na sistemática da não
cumulatividade.
Embora haja divergências entre as despesas do presente caso – serviços
de carregamento, armazenagem na venda, emissão notas fiscais de
armazenamento/importação e serviços de medição de equipamentos
portuários – e o serviços analisados no Acórdão 9303-014.426 (capatazia
e estiva) – entendo que a tese naquela oportunidade fixada deve
prevalecer, ou seja, os créditos relativos a tais gastos, contratados juntos
a pessoas jurídicas brasileiras, uma vez contratados de maneira autônoma
e tributados pelas contribuições PIS e COFINS, devem ter assegurado o
direito à sua apropriação.
Desta forma, nego provimento ao Recurso Especial neste ponto.
Quanto ao direito de crédito relativo ao custo dos fretes internos para
transporte do bem importado até o estabelecimento da pessoa jurídica,
também não há como acolher o pleito da Recorrente.
O transporte dos insumos importados pela Recorrida do porto até o seu
estabelecimento constitui custo de aquisição dos insumos, tendo sido
contratado junto a estabelecimentos nacionais.
Este Colegiado tem entendimento consolidado quanto ao reconhecimento
do direito ao crédito no transporte de bens sujeitos à alíquota zero (vide,
por exemplo, os Acórdãos 9303-013.887; 9303-014.348; 9303-013.857;
9303-013.976).
Fl. 905
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 9303-014.707 - CSRF/3a Turma
Processo no 10480.731238/2012-21

Em todos os arrestos acima citados reconhece-se o direito ao crédito
referente ao frete pago pelo comprador do insumo para produção em
razão da distinção dos regimes de incidência das contribuições entre o
frete e o insumo.
Em outras palavras, o frete deve ser analisado de forma independente do
insumo transportado, exceto na hipótese em que o frete tenha sido
suportado pelo vendedor e integrou o preço do insumo adquirido.
Desta forma, uma vez comprovada a assunção, pela Contribuinte, dos
gastos relativos ao frete dos insumos importados, desde o porto até o seu
estabelecimento industrial, deve ser negado provimento ao Recurso
Especial da Fazenda Nacional, mantendo-se o direito reconhecido pelo
Acórdão recorrido.
Pelo exposto, admito e conheço do Recurso Especial para negar-lhe
provimento.
Conclusão
Importa registrar que as situações fática e jurídica destes autos se assemelham às
verificadas na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela consignadas são aqui
adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma eventualmente citados neste
voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do
RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de conhecer do recurso e, no
mérito, negar-lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira – Presidente Redator

Fl. 906
DF CARF MF
Original